Tribunal: TJPA
Processo: 0014805-85.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014805-85.2016.8.14.0048

APELANTE: LUIS DIAS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE E O MODO EM QUE A SUSBSTÂNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DO TRÁFICO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REVISÃO DA FIXAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. PROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA NA 1ª FASE.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INSUBSISTENCIA. SANÇÃO QUE DECORRE DE IMPOSIÇÃO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga, eis que a conduta do Acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, o modo como parte do material entorpecente estava acondicionado. Soma-se a isso, logo após ser preso, consta que o acusado confessou sua atuação na mercancia de entorpecentes, inclusive indicando onde estaria o restante das drogas ilícitas que foram apreendidas, que consistia em um pedaço de erva prensada, envolvida parcialmente em pedaço de plástico de cor branca e fita adesiva de cor marrom, cujo peso bruto total foi de 81,671g (oitenta e um gramas, seiscentos e setenta e um miligramas).

II. Existindo análise equivocada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem o devido cotejo com os elementos concretos dos autos, impõe-se o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, ausente as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Porém, diante das considerações feitas, restou presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/2 (metade), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Execução Penal.

III. Com efeito, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado;

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para readequar a dosimetria e alterar a pena base mensurada, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIS DIAS FERREIRA, inconformado com a decisão que o
condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA.

Nas razões recursais (ID 6644538), a defesa pugnou pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para o crime de consumo pessoal de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, sustentando não haver provas da efetiva traficância. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento que a fundamentação adotada pelo juízo sentenciante para exasperar a reprimenda basilar é inidônea, bem como a dispensa da pena de multa, por ser comprovadamente hipossuficiente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (ID 133/137).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e des
provimento do recurso interposto.
(ID
7158105).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
Recurso de Apelação proposta por LUÍS DIAS FERREIRA
, o qual
foi julgado e ao final condenado pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis/PA.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que no dia 05 de dezembro de 2016, por volta das 15hs40min, na rua Manoel Miranda, n° 130, bairro Atlântico II, neste município de Salinópolis/PA, o denunciado LUIZ DIAS foi flagrado, consciente e voluntariamente, trazendo consigo e tendo em depósito aproximadamente 07 (sete) petecas da droga vulgarmente conhecida como "maconha" e 90g (noventa gramas) da mesma substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão e laudo de constatação de fls. 17 e 26/27, respectivamente.

Consta dos autos que Policiais Militares, em ronda ostensiva pelo bairro Atlântico II, visualizaram LUIZ DIAS na companhia de mais dois nacionais não totalmente identificados. Em abordagem, os Policiais Militares encontraram com LUIZ DIAS uma vasilha contendo 07 (sete) petecas da droga vulgarmente conhecida por "maconha", bem como a importância de R$ 10,00 (dez) reais.

LUIZ DIAS, então, declarou aos Policiais que a droga seria para comercialização, bem como informou que em sua residência havia mais entorpecentes, tendo, então, apresentado aproximadamente 90g (noventa gramas) de "maconha".

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foi o apelante LUIS DIAS FERREIRA denunciado em 16/12/2016 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Devidamente processado,
foi proferida a sentença em 09/09/2019, nos termos supracitados, condenando o réu à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

MÉRITO

TESES DA DEFESA

Nas razões recursais (ID 6644538), a defesa pugnou pela desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para o crime de consumo pessoal de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a dispensa da pena de multa, por ser comprovadamente hipossuficiente

I – DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

No que toca ao pleito de desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o delito de consumo pessoal de entorpecentes, tipificado no art. 28 da Lei 11.343/06,

Analisando os autos, constata-se que o pleito não merece acolhimento.

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício.

Ademais, muito embora tenha asseverado que o material entorpecente apreendido era para seu consumo, a Defesa do Réu não trouxe nenhum elemento probatório que levasse à verossimilhança do fato que impedisse o exercício do
jus puniendi
estatal, eis que a conduta do Acusado se amolda perfeitamente ao núcleo ter em depósito do tipo penal, notadamente pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão do apelante, que foi detido em via pública por alguns policiais militares realizavam uma ronda ostensiva pelo local.

Nesse contexto, destaca-se o modo como parte do material entorpecente estava acondicionado, a saber, 07 (sete) “trouxas” feitas e amarradas em pedaços de plásticos de cor branca, com erva seca, com peso bruto total de 17,540g (dezessete gramas, quinhentos e quarenta miligramas), cuja análise obteve resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como maconha, conforme atesta o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.02.000064-QUI (Id. Num. 6644520 - Pág. 8 e Id. Num. 6644521 - Pág. 1).

Soma-se a isso, logo após ser preso, consta que o acusado confessou sua atuação na mercancia de entorpecentes, inclusive indicando onde estaria o restante das drogas ilícitas que foram apreendidas, que consistia em um pedaço de erva prensada, envolvida parcialmente em pedaço de plástico de cor branca e fita adesiva de cor marrom, cujo peso bruto total foi de 81,671g (oitenta e um gramas, seiscentos e setenta e um miligramas).

Registre-se que, para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e os antecedentes do agente.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que o pleito de desclassificação não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas
,
devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas

DOSIMETRIA

II – DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA

Aduz a Defesa
error in judicando
na dosimetria da pena e pugna pelo recálculo da pena-base, afirmando que o juízo de planície não teria atentado para os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Acerca do pleito, entendo que a alegação merece prosperar. Logo, transcrevo o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena,
in verbis:

“Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2) antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser

considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7) consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade da droga é considerável, com alto poder

viciante. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixa a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade trazer consigo (Art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) Dias multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Inexistem agravantes e atenuantes.

Aumento e diminuição.

Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/06.

(...)

Portanto, torno a pena do réu LUIS DIAS FERREIRA, definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. (...).”

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "
processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada
)" (NUCCI, Guilherme.

Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Magna.

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que a sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em razão de ter o juízo de piso valorado negativamente os antecedentes e as consequências do crime, além da quantidade e natureza da droga.

A meu sentir, os fundamentos expostos na r. sentença não serviram para negativar os vetores antecedentes, consequências do crime e natureza e quantidade da droga.

No que se refere aos antecedentes criminais, restou consignado que “
O réu registra antecedentes em seu desfavor”.
Todavia, em análise à certidão criminal anexada aos autos, nota-se que não consta nenhum processo com trânsito em julgado em desfavor do acusado. Assim, em atenção ao que dispõe a Súmula 444 do STJ, impõe-se o afastamento da valoração negativa dessa circunstância judicial.

De outra banda, verificou-se que o juízo também valorou negativamente as consequências do crime limitando-se a afirmar genericamente que
“são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas”
.

Diante do citado argumento ser inerente ao tipo penal
, c
onforme julgados do STJ, sendo imperiosa a neutralização do vetor em análise.

Por seu turno, no que diz respeito à natureza e quantidade da droga, têm-se que a quantidade apreendida foi inferior a 100g (cem gramas), além do fato de a maconha ser dotada de um poder viciante muito abaixo da cocaína ou outras drogas sintéticas de maior nocividade, razão pela qual igualmente deve ser afastada a valoração negativa com base na análise do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, mostra-se ilegítimo o aumento da pena-base, na medida em que não fundamentada em elementos que extrapolam o inerente ao tipo penal imputado.

Inválida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais em epígrafe, altero a pena-base para o patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por conseguinte, na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Porém, diante das considerações feitas, restou presente a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em razão do apelante ser primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organizações criminosas e pela pequena quantidade apreendida, aplico a causa de diminuição na fração intermediária em 1/2 (metade), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto, em observância ao que preceitua o artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º do Código Penal, em observância aos critérios do art. 59 do CPB.

Outrossim, por estarem presentes os requisitos dispostos no art. 44 do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por duas restritivas de direitos, na forma e nas condições a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

III – DISPENSA DA PENA DE MULTA

Alega, ainda, a Defesa que a pena de multa deve ser dispensada, levando em consideração que a situação econômica do recorrente não lhe é favorável.

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente:
"...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas"
(JUTACRIM 82/33).

Ademais, existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, colaciono,
verbia gratia
, o seguinte precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 400 DO CPP AFASTADA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA MANTIDA. 1. (...) subsidiariamente, pede que a pena seja reduzida, inclusive com incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e exclusão da pena de multa. 4. Compete ao juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando modificação, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Caso concreto em que a pena está adequada. 5. A multa é preceito secundário da norma do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para a isenção do pagamento, ainda que se trate de réu pobre. A condição financeira do acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do dia-multa, que, no caso, foi definido no mínimo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (Apelação Crime Nº 70058447327, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 13/08/2014) (TJ-RS - ACR: 70058447327 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 13/08/2014, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/09/2014) (grifei).

Ante o exposto, e na esteira do Douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023